Tribunal: TJMT
Processo: 1004290-66.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004290-66.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS - CPF: 002.617.218-60 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1004290-66.2022.8.11.0041

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): MARIA TERESA MOTA DE JESUS MARTINS

Recorrido (s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO PARCIAL SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE DOENÇA – ROL DE DOENÇAS TAXATIVO – NÃO ENQUADRAMENTO – SENTENÇA AMNTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente alega que foi diagnosticada com diversas moléstias como síndrome do impacto subacromial, artrose acromioclavicular, tendinopatia do sufra e infra, artrose gleunomeral e bursite no ombro, além de espondilouncoartrose, CID’s M751, M255, M543, M199.

Requereu a classificação de moléstia acobertada pela isenção parcial sobre a contribuição previdenciária.

No entanto, como já pontuado pelo magistrado, do conjunto probatório trazido pela parte autora não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção parcial sobre a contribuição previdenciária, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol taxativo, conforme art. 213 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

De onde
resta rejeitada a preliminar de perícia, pelo fato de que o próprio atestado médico assim está descrito, não restando necessária a realização de perícia judicial para demonstrar o contrário, pois no próprio atestado que traz a embasar sua pretensão assim já está descrito, afastando-se a sua preliminar de cerceamento de defesa pela necessidade de perícia médica.

Anote-se ainda que a aposentadoria foi voluntária, ID n° 157996670.

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023